Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-06.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. EXIGÊNCIA DE SOBREPARTILHA. INCABÍVEL. INSTRUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DA ESPECIFICIDADE. MITIGAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE DO LEGATÁRIO RECONHECIDO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os princípios da continuidade registral e da especificidade (arts. 195 e 197 da Lei de Registros Públicos) não devem ser obstáculos à efetividade da prestação jurisdicional para fins de registro de Carta de Adjudicação, se o direito de propriedade da parte interessada/apelante sobre o imóvel já foi reconhecido, devendo ser abrandados em face de um princípio maior, o da efetividade de prestação jurisdicional, consoante melhor interpretação a ser feita ao art. 5o, inc. XXXV da CF/88. Precedentes.
2. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo.
3. Tendo em vista que o falecido, além de coproprietário e meeiro, era o único herdeiro do bem, cujo inventário e regularização fiscal encontram-se comprovados, entendo possível o registro do formal de partilha na matrícula da garagem, ratificando o r. decisum que transitou em julgado, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente a dúvida registral.